Tribunal: STF
Processo: HC 67913
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- PENAL. HABEAS CORPUS. INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  QUEBRA  DE
SIGILO. EMPRESTIMO VEDADO. PRINCÍPIO DA EXTRATERRITORIALIDADE DA  LEI
BRASILEIRA. Cod. Penal, art. 7.. Lei n. 4.595,  de  1.964,  art.  38,
par-7.; art-34, I, par-1..
         I. Sujeição a lei penal brasileira de delitos praticados  no
exterior, porque ocorrente a hipótese inscrita no art. 6., 2.  parte,
e tendo em vista o que dispõe o art.  7.,  II,  "b",  ambos  do  Cod.
Penal.
         II.  -  Imputação  do  delito  de  quebra  de  sigilo.   Lei
4.595/64, art. 38, par-7.: denuncia inepta, porque não há menção  nem
descrição da conduta tipica atribuida aos reus (C.P.P., art. 41).
         III.  -  Emprestimo  vedado:  concessão  de   emprestimo   a
diretores da  instituição  financeira;  Lei  4.595/64,  art.  34,  I,
par-1.: a) emprestimo de US$ 1.242.673,40 que teria sido obtido junto
a agencia Comind de Nova Iorque: a denuncia e inepta, no  ponto,  por
inexistir fundamento que viabilize a ação penal;  b)  emprestimos  de
700 e 800 mil dolares na subsidiaria do banco em Grand Cayman: tem-se
como ocorrente, no ponto, pelo menos em tese, a figura penal inscrita
no art. 34, I, par-1., da Lei 4.595/64, pelo que prosseguira  a  ação
penal.
         IV. Possibilidade de o Ministério  Público Federal aditar  a
denuncia no tocante ao delito do art. 38, par-7., da  Lei  4.595,  de
1.964.
         V. - "Habeas Corpus" deferido, em parte.